Tribunal: TJSP
Processo: 1017586-86.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r Municipal no 126/2003. Laudo pericial que concluiu pela sujeição à condição insalubre em grau máximo. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1017586-86.2016.8.26.0482; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

Servidor Público Municipal. Presidente Prudente. Cirurgiã Dentista. Pretensão de receber adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Admissibilidade. Lei Complementar Municipal no 126/2003. Laudo pericial que concluiu pela sujeição à condição insalubre em grau máximo. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1017586-86.2016.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 16.228 - R
1
Registro: 2020.0000129957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017586-86.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada LETÍCIA
VALENTIM AQUOTI LÚCIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482 -Voto no 16.228
2
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Apelado: Letícia Valentim Aquoti Lúcio
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 16.228
Ementa:
Servidor
Público
Municipal.

Presidente
Prudente. Cirurgiã Dentista. Pretensão de
receber adicional de insalubridade em grau
máximo
(40%).
Admissibilidade.
Lei
Complementar Municipal no 126/2003. Laudo
pericial que concluiu pela sujeição à condição
insalubre
em
grau
máximo.
Parcial
procedência da ação mantida. Recursos
improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 368/377, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Letícia Valentim Aquoti
Lúcio e condenou o Município de Presidente Prudente a pagar à autora o
adicional de insalubridade, no percentual de 40%, calculado sobre o valor
do salário mínimo legal, bem como ao pagamento dos valores atrasados,
respeitada a prescrição quinquenal e acrescidos de correção monetária
pelo IPCA-E e de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09.
Fundamentou-se o julgado no laudo pericial que
reconheceu a existência de insalubridade em grau máximo.
O município apela com vistas à inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482 -Voto no 16.228
3
sustentando que o laudo pericial realizado pelo Serviço de Segurança e
Medicina do Trabalho do Município concluiu que a apelada se encontra
exposta à insalubridade em grau médio de 20%, bem como que o artigo 9o
da Lei Complementar no 126/2003 estabelece que são consideradas
funções insalubres aquelas que exponham o servidor às atividades ou
operações constantes dos Anexos I, desta Lei. (fls. 385/392).
O recurso foi processado e respondido (fls. 396/402).
Registrada a remessa necessária.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos, que não
merecem provimento.
Trata-se de ação em que a autora, servidora municipal
de Presidente Prudente, ocupante do cargo de cirurgiã dentista, persegue o
pagamento de adicional de insalubridade em 40%, desde sua admissão,
calculado sobre seu salário base.
A Lei Complementar Municipal no 126/2003 trata do
adicional de insalubridade da seguinte forma:
Art. 1o - Fica assegurado o adicional de insalubridade
no percentual de 40% para grau máximo, 20% para
grau médio, e 10% para grau mínimo, sobre o salário
mínimo, a todos os servidores que, para o
desempenho de suas funções, tenham que se expor
constantemente a agentes nocivos à saúde, acima
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza
e da intensidade do agente e do tempo de exposição
de seus efeitos, comprovados em laudo técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482 -Voto no 16.228
4
pericial.
É certo que, conforme a previsão do artigo 5o da mesma
Lei Municipal, a caracterização de insalubridade depende de laudo técnico.
Confira-se:
Art. 5o - A caracterização e a classificação da atividade
insalubre e perigosa dar-se-ão através de laudo
técnico pericial, a cargo do médico e engenheiro do
trabalho do SESMT, vistadas pelo Secretário de
Administração e Diretor do Departamento de Pessoal,
nos termos da legislação federal específica vigente.
A apuração do grau de insalubridade depende da análise
das circunstâncias do local de trabalho, fornecimentos de equipamentos de
proteção e da submissão do servidor público às atividades insalubres.
Logo, o laudo técnico ofertado unilateralmente pela Administração pode ser
revisto.
E, no caso concreto, o perito judicial nomeado
apresentou laudo submetido ao contraditório, no qual concluiu que a autora
está submetida à insalubridade em grau máximo, diante da incidência de
agente químico (tal como o mercúrio constante na pasta de amálgama), e
da submissão à radiação ionizante (raio-X), nos termos do artigo 16 da Lei
no 7.394/85.
É certo que o julgador não está adstrito às conclusões do
laudo pericial. Contudo, não menos certo é que a requerida não
desconstituiu as conclusões apresentadas pelo expert, apresentando
somente impugnação por negativa geral.
Assim, o laudo pericial deve prevalecer, fazendo jus a
autora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482 -Voto no 16.228
5
Confira-se o entendimento desta Corte:
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Presidente
Prudente. Recebimento do adicional de insalubridade -
Possibilidade.
Prova
pericial
conclusiva
pela
insalubridade das atividades desempenhadas pelo
autor - Sentença de improcedência reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
1008079-04.2016.8.26.0482; Relatora: Des.a Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data de
Registro: 27/04/2018).
Observe-se que, diante do caráter declaratório do laudo,
é devido o pagamento do adicional desde a admissão da autora, respeitada
a prescrição quinquenal, observando-se que não se desconhece o
entendimento fixado na Uniformização de Interpretação de Lei no 413-RS
do C. STJ, porém não é aplicável ao caso concreto, vez que se refere à Lei
Federal.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação,
anotando-se que a autora não recorreu em relação à base de cálculo do
adicional. Os valores devidos serão acrescidos de juros,
computados nos termos da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 e são devidos desde a citação, bem como de correção monetária
devida desde cada inadimplemento e que seguirá o critério resultante da
conjugação do decidido pelo C. STF no Tema no 810 de Repercussão Geral
e pelo C. STJ no Tema no 905, observando-se a natureza jurídica da
relação controvertida.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017586-86.2016.8.26.0482 -Voto no 16.228
6
majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator